Tribunal: TJSP
Processo: 2029847-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação rejeitada. Questionamentos quanto à pertinência de sua imposição quanto ao prazo para cumprimento da obrigação estabelecida anteriormente. Preclusão operada. Multa fixada em R$5.000,00 por evento de descumprimento. Montante excutido que ultrapassa os R$ 374.000,00. Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição

Ementa:
Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação rejeitada. Questionamentos quanto à pertinência de sua imposição quanto ao prazo para cumprimento da obrigação estabelecida anteriormente. Preclusão operada. Multa fixada em R$5.000,00 por evento de descumprimento. Montante excutido que ultrapassa os R$ 374.000,00. Valor que se revela abusivo, não obstante a conduta reprovável da instituição financeira. Possibilidade de alteração pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Redução para R$ 1.000,00, por descumprimento. Depósito realizado para garantia do juízo e discussão da execução em sede de impugnação. Não ocorrência do pagamento voluntário. Incidência do art. 537, §1o do CPC. Honorários devidos pelo trabalho adicional realizado pelo patrono da credora para o adimplemento do débito. Súmula 517 do C. STJ. Astreintes que apenas não podem compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados na condenação imposta na fase de conhecimento. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.